Tribunal: TJES
Processo: 0000577-57.2021.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-57.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros (2)
RECORRIDO: ALCIONE MARIA DA SILVA PINHEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000577-57.2021.8.08.0029
RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

RECORRIDA:
ALCIONE MARIA DA SILVA PINHEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TESES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE PROVA MÍNIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO INFIRMADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 MANTIDO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso inominado sustenta, inicialmente, que os recorrentes não possuem responsabilidade pelo evento danoso, afirmando inexistirem culpa e nexo causal. Contudo, as razões apresentadas permanecem em caráter genérico, sem impugnar concretamente os fundamentos adotados na sentença.

2. Não há indicação de qualquer elemento probatório capaz de afastar a conclusão firmada em primeiro grau, limitando-se o recurso à negativa dos fatos já analisados pelo juízo sentenciante. A irresignação desacompanhada de suporte mínimo não autoriza a revisão do julgado.

3. As contrarrazões demonstram a inexistência de fato novo ou circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito reconhecido, razão pela qual permanece íntegro o reconhecimento da responsabilidade.

4. No segundo tópico, os recorrentes afirmam inexistir dano indenizável e requerem a improcedência total da demanda, porém não enfrentam os fundamentos específicos que embasaram a condenação, tampouco apresentam prova em sentido contrário.

5. Quanto ao pedido subsidiário de redução, o recurso limita-se a alegação abstrata de irrazoabilidade, sem indicar parâmetro concreto, circunstância excepcional ou desproporcionalidade objetiva. O valor de R$ 6.000,00 permanece adequado ao contexto delineado, observando proporcionalidade e razoabilidade, sem enriquecimento sem causa.

6. Os consectários legais fixados — juros conforme índice oficial da poupança e correção monetária pelo IPCA-E — não foram impugnados no recurso, motivo pelo qual permanecem nos termos do dispositivo sentencial.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Sem custas.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)